Tribunal: TJDFT
Processo: 0708317-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 733 STF. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. O trânsito em julgado da ação coletiva no 32.159/97 ocorreu após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção. Portanto, não há que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.

3. Uma vez determinada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, fica afastada, por ora, a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos estabelecidos pelo Juízo a quo.

4. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal rejeitados. Embargos de Declaração opostos por Marinilda Rosa Costa Freitas e outro parcialmente providos.